Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CORRETA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelos crimes previstos nos artigos 14 e 15, da Lei no 10.826/2003, uma vez que a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva.

2. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, por se tratar de tipos penais distintos cujos desígnios são autônomos.

3 Recurso conhecido e não provido.